Tribunal: TJSP
Processo: 2019973-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Compromisso de compra e venda de imóvel - Inadimplemento dos promitentes compradores - Ação de rescisão contratual proposta pela promitente vendedora - Decisão de primeiro grau que retifica, de ofício, o valor da causa e determina a emenda da inicial para que seja recolhido o complemento das custas iniciais - Agravo interposto pela autora - Matéria recursal que atende ao

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Compromisso de compra e venda de imóvel - Inadimplemento dos promitentes compradores - Ação de rescisão contratual proposta pela promitente vendedora - Decisão de primeiro grau que retifica, de ofício, o valor da causa e determina a emenda da inicial para que seja recolhido o complemento das custas iniciais - Agravo interposto pela autora - Matéria recursal que atende ao requisito objetivo da "urgência que decorre da inutilidade futura" do julgamento da matéria no recurso de apelação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.696.396/MT - Valor da causa atribuído pela autora que supera o benefício econômico pretendido, ou seja, a soma do valor que se busca a título de retenção das quantias pagas e de restituição das despesas com a notificação extrajudicial dos réus - Agravo provido